Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712327-14.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOVIANA MOREIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS VITOR DE OLIVEIRA, VILMA MOREIRA SILVA, WILDO VITOR DE OLIVEIRA, EUNICE MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, SANDRA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA, HILDA MOREIRA DE OLIVEIRA AGUIAR, ZILDA MOREIRA RIBEIRO, GENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICÁVEL. 1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual. 2. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, injustificável em situações de urgência e emergência, pode caracterizar dano moral, impondo-se a reparação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é bastante inferior ao parâmetro estabelecido no Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a sua insignificância (valor irrisório). Defende que deve ser majorado considerando as peculiaridades; pessoa idosa de 93 (noventa e três) anos e que necessitava de oxigênio complementar em época de pandemia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/11/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.007.380/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023